Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-74.2021.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800104-74.2021.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800104-74.2021.8.14.0060
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIADOS/IMPETRANTES:
EDSON DE OLIVEIRA.

SENTENCIADOS/IMPETRADOS:
MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU E PREFEITO DE TOMÉ AÇU.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO PARA PROVIMENTO IMEDIATO. RECLASSIFICAÇÃO. CANDIDATO PASSOU A FIGURAR ENTRE OS APROVADOS. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO EXPIRADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, confirmar a sentença, submetida ao reexame necessário, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800104-74.2021.8.14.0060
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVIL.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA.

SENTENCIADOS/IMPETRANTES:
EDSON DE OLIVEIRA.

SENTENCIADOS/IMPETRADOS:
MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU E PREFEITO DE TOMÉ AÇU.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por EDSON DE OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU E PREFEITO DE TOMÉ AÇU.

Consta dos autos que o impetrante prestou Concurso Público nº 001/2019 para o Município de TOMÉ AÇU/PA, referente ao cargo de operador de máquina. O impetrante ficou classificado em 05 º (quinto) do cadastro reserva, de 04 vagas ofertadas para provimento imediato, de acordo com decreto nº 024/2019- ID 11953202.

Narra o impetrante que os candidatos aprovados foram chamados para apresentar documentos pessoais e realizar inspeção médica e avaliação psicológica através do decreto nº 28/2019- ID 11953203.

O poder executivo municipal declarou definitivo o resultado final dos candidatos aprovados (Decreto nº 013/2020- ID 11953209) e posteriormente a nomeação (Decreto nº 015/2020-ID 11953207). Contudo, verifica-se que restou 1 (uma) vaga das 4 (quatro) prevista para provimento imediato, uma vez que o decreto nº 95/2020- ID 11953210 tornou sem efeito a nomeação de servidores que não tomaram posse, ao mesmo tempo em que os servidores temporários que ocupavam o cargo foram demitidos.

Segue narrando que no dia 08 de dezembro de 2020, através do Decreto nº 097/2020- ID 11953204 a autoridade coatora procedeu a convocação dos candidatos aprovados/classificados para
“para apresentação de documentos pessoais, inspeção médica e avaliação psicológica para fins de nomeação para preenchimento das vagas ofertadas”
.

O impetrante foi considerado apto a nomeação conforme consta o Decreto nº 107/2020- ID 11953206, o qual homologou o resultado da fase de apresentação de documento e declarou definitivo o resultado do Concurso Público nº 001/2019. Sendo assim, passando a figurar na primeira colocação para o cargo de Operador de Máquinas.

Assim, em razão de não ter sido empossado do referido cargo, o impetrante impetrou o Mandado de Segurança, requerendo, liminarmente, a imediata sua nomeação e posse, sob pena de cominação de
astreintes
na hipótese de descumprimento, a ser fixada mediante o prudente arbitramento deste douto juízo, requerendo subsidiariamente que seja declarada a reserva da vaga do Impetrante até o julgamento ulterior do mérito da presente demanda.

O pedido de liminar foi indeferido. ID 11953213

O munícipio de Tomé Açu/PA não apresentou contestação.

O Ministério Público se manifestou desfavorável a concessão da segurança pleiteada. ID 11953225

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito e concedendo a ordem de segurança. Determinou a convocação, nomeação e posse do impetrante nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e CONCEDO a segurança para o fim de DETERMINAR nomeação e posse do Impetrante EDSON DE OLIVEIRA, aprovado e classificado no cadastro de reserva, mas passou a constar dentro do número de vagas do Edital nº 001/2019, no cargo efetivo de Operador de Máquinas de Tomé-Açu, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da eventual responsabilidade administrativa e criminal decorrente do não cumprimento da presente determinação.”

O decreto n° 127/21 nomeou o impetrante para o respectivo cargo de operador de máquinas. ID 11953238

As partes não interpuseram recurso de apelação. ID 11953242.

Em decorrência da ausência de recurso de apelação, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela reforma da sentença prolatada, aduzindo que deve ser denegado o mandado de segurança, pois o direito líquido e certo para a posse de candidato aprovado no certame só surge após expirado o prazo de validade do concurso Público.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0800104-74.2021.8.14.0060
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIADOS/IMPETRANTES:
EDSON DE OLIVEIRA
.

SENTENCIADOS/IMPETRADOS:
MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU E PREFEITO MUNICIPAL DE TOM-EAÇU
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito do impetrante à nomeação em cargo público, considerando a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas prevista no edital.

Compulsando os autos, observo que o impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ficando entre os candidatos do cadastro de reserva. No caso em análise, após a desistência do candidato aprovado para vaga de provimento imediato, o impetrante passou a ocupar a primeira colocação entre os aprovados e classificados para o cargo de operador de máquina.

Apesar de surgir novas vagas durante o prazo de validade do Concurso Público, em decorrência da desistência do candidato, o direito à nomeação do impetrante não é de imediato, cabendo discricionaridade à Administração Municipal nomeá-lo até o prazo final do certame. Como se viu o entendimento do Superior Tribunal Federal:

[
MS 31.732 ED
, rel. min.
Dias Toffoli
, 1ª T, j. 3-12-2013,
DJE
250 de 18-12-2013.]

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
[Tese definida no
RE 837.311
, rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016,
Tema 784
.]

Como é possível observar, quando o impetrante impetrou o presente Mandado (28/01/2021), o Concurso Público ainda estava dentro do prazo de validade, logo, na época, não cabia ao impetrante o direito líquido e certo, por apenas possuir expectativa em direito à nomeação e posse.

Contudo, o prazo de validade do concurso público em análise são de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação de sua homologação, que se deu no dia 01/08/2019, ou seja, no momento presente de análise dos autos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para Reexame Necessário, o prazo de validade do certame encontra-se expirado.

Salienta-se que a Administração tem a discricionaridade de escolher a oportunidade de nomear e dar posse ao candidato, dentro do prazo de validade do concurso. No entanto, com o vencimento do prazo, a Administração Pública passa a ter a obrigação de nomear de forma imediata o candidato Edison de Oliveira para o cargo de operador de máquinas.

Segue jurisprudência desta Corte quanto ao assunto:

“EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. VAGA ÚNICA. CANDIDATO CLASSIFICADO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO PARA OCUPAR A ÚNICA VAGA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.

Uma vez publicado, o Edital vincula o administrador e o administrado, servindo como garantia à ambos, de que aquelas regras serão as aplicadas no procedimento administrativo e aquelas vagas serão preenchidas por meio do certame, em razão da incidência do princípio do instrumento convocatório.

2.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital detêm o direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendido, enquanto os candidatos aprovados fora do número de vagas são meros detentores de expectativa de direito. Teses fixadas nos temas 161 e 784, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Durante a vigência do
concurso, é certo que a Administração Pública tem a discricionariedade para escolher o momento propício para promover a convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

4.

A desistência de candidato mais bem classificado, ao tempo da vigência do certame, faz surgir para o candidato subsequente o direito de ser nomeado, observada a ordem de classificação.

4.1.

Vaga oferecida no Edital nº C-186 – SEPLAD/SEASTER que deixou de ser ocupada com a desistência do candidato classificado. Ausência de motivação da Administração Pública para manter o cargo vago durante a vigência do concurso.

5.

Contexto fático-probatório que revela o inequívoco direito líquido e certo da Impetrante à nomeação.

6.

Mandado de segurança conhecido e concedido à unanimidade. (
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806880-13.2020.8.14.0000 - RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)

Desse modo, possuindo direito à nomeação, não vislumbro a necessidade de reforma da sentença reexaminada, que concedeu a segurança pleiteada.

Posto isso, conheço da Remessa Necessária para CONFIRMAR A SENTENÇA.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/05/2023